Tribunal: TJMT
Processo: 1028074-30.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028074-30.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[AUGUSTO ALVES CALDEIRA - CPF: 085.994.996-61 (ADVOGADO), ELINALDO FONTELIS COSTA - CPF: 602.495.362-34 (PACIENTE), JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), AUGUSTO ALVES CALDEIRA - CPF: 085.994.996-61 (IMPETRANTE), VALQUE MENDES DA SILVA - CPF: 047.996.911-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- CRIMES HOMICÍDIO QUALIFICADO - PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – SUPOSTAMENTE MANDANTE DO CRIME - REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO ANTERIORMENTE E JULGADO POR ESTA C. CÂMARA CRIMINAL -
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO

EM DISSONÂNCIA

COM O PARECER.

Tendo sido analisado e julgado pedido de revogação da prisão preventiva do paciente em
Habeas Corpus
anteriormente impetrado, e não havendo fato novo, resta caracterizada a reiteração de pedido, não devendo

ser conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor de
Elinaldo Fontelis Costa
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única de Colniza/MT.

Consta dos autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido), do Código Penal, sendo cumprida em 13/06/2024.

Aduz que o decreto prisional carece de fundamentação idônea, pois não estão presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente em razão da primariedade do paciente e residência fixa e, tampouco foi demonstrado o efetivo risco processual, além de que as circunstâncias do crime são inerentes ao próprio tipo penal. Argumenta-se, ainda, que seria possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas.

Sustenta a nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, por ausência de fundamentação adequada, em afronta ao princípio da motivação das decisões judiciais previsto no art. 93, IX, e no art. 5º, LXI, da Constituição Federal, bem como no art. 315 do Código de Processo Penal.

A liminar foi
indeferida
(ID.
243736687 - Pág. 3
).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações, noticiando que os autos aguardam a apresentação das alegações finais pelo defesa do paciente (Id.
244510741 - Pág. 8
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id.
248629685 - Pág. 7
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto no relatório, insurge-se a defesa contra a custódia cautelar que foi imposta ao paciente, ao argumento de ausência de fundamentação idônea, bem com aduz que
não estão presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Sobressai dos autos que
o paciente foi denunciado pela prática do delito de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido), do Código Penal,
visto que o paciente seria o mandante do crime
perpetrado em desfavor de Arildo Batista Dalto
, ao passo que o corréu Valque Mendes seria o executor.

Segundo consta na denúncia, o paciente teria encomendado a morte da vítima, ocasião em que forneceu a arma do crime ao executor (corréu) e entregou um veículo Volkswagen Gol como forma de pagamento. A motivação do crime teria sido a pendência de uma dívida de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), contraída pelo filho da vítima.

Pois bem. Primeiramente, registro que o
writ
foi mal instruído,
sem a inclusão do decreto de prisão preventiva
. Ressalte-se que, na ação de
habeas corpus
, o ônus da prova incumbe ao impetrante, sendo imprescindível que esta seja pré-constituída, cabendo à parte instruir a petição inicial com todos os documentos que comprovem as alegações constantes na ação constitucional.

Por outro lado, as questões atinentes à legalidade e necessidade da prisão já foram analisadas por esta Câmara Criminal quando no julgamento do HC n. 1011777-45.2024.8.11.0000, na sessão realizada em 04 de junho de 2024, tendo sido denegada a ordem, por unanimidade, consoante fragmento do acordão:

“ (...) Quanto aos requisitos da prisão preventiva (...) concluo que a decisão hostilizada encontra-se justificada,
pois a autoridade apontada como coatora ressaltou a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade e modus operandi do delito.

A gravidade do delito encontra-se demonstrada, pois, conforme bem fundamentado na decisão do ID nº 143349979, pelos relatos das testemunhas inquiridas pela Autoridade Policial que afirmaram que o paciente teria retirado a vida da vítima por conta de uma dívida contraída e não quitada pelo filho da vítima, o que demonstra risco ao meio social e justifica a manutenção da custódia cautelar.

Nesse sentido:

“(...) In casu, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias em que perpetrados os delitos, mormente quanto ao crime contra a vida. (...)” (N.U 1015510-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023).

Além disso, infere-se dos autos que, até o momento, o paciente encontra-se foragido, o que permite concluir, nessa fase processual, que a sua liberdade poderá colocar em risco a aplicação da lei penal.
(...)

Por fim, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.”

Assim, não é possível o reexame da matéria, porquanto configura-se mera reiteração de argumentos, de modo que eventual inconformismo deve ser direcionado à instância superior.

Ademais, reafirmo que o Juízo
a quo
apontou de forma idônea a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal ao indicar a gravidade concreta do crime,
evidenciada pelo
modus operandi
supostamente empregado na conduta delitiva
– pois consoante narrou a denúncia, o corréu
“(...) aguardou próximo à porteira da propriedade, e no momento em que a vítima desceu de seu veículo para abrir a porteira, o denunciado
efetuou 13 (treze) disparos, dos quais 08 (oito) atingiram a região da cabeça, bem como outras 06 (seis) atingiram a região das costas
, sendo a causa eficiente da morte de Arildo Batista Dalto (...)” (ID.
243569656).

Ora, tais circunstâncias, são capazes de demonstrar a periculosidade do paciente e a intranquilidade social que a sua soltura de delito de tal gravidade causaria, o que torna necessária a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

Nessa perspectiva:
"o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva
é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime fora praticado
"
(HC n. 417.217/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 14/12/2017).

Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.

Saliento que
"eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva"
(AgRg no HC n. 582.182/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 21/8/2020).

Por fim, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

À luz de tais premissas, não vislumbro nenhum fato novo ou circunstância diversa que justifique essa nova impetração. Em face do exposto, não conheço do presente
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024